Tribunal: TJSP
Processo: 1016142-95.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: . Pedido de reserva de meação, com base no artigo 843, § 2o, CPC. Inadmissibilidade. Embargante que também é responsável, de forma solidária, pela dívida condominial executada. Sentença mantida. Apelo improvido.
(TJSP; Apelação Cível 1016142-95.2019.8.26.0002; Relator (a): Soares Levada; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
Embargos de terceiro. Improcedência. A legitimidade passiva é apenas da parte que se aproveita da constrição. Art. 677, § 4°, CPC. Ilegitimidade dos executados e do credor hipotecário confirmada. Cerceamento de defesa inocorrente. Provas apresentadas nos autos suficientes à formação da convicção do órgão julgador. Pedido de reserva de meação, com base no artigo 843, § 2o, CPC. Inadmissibilidade.

Ementa:
Embargos de terceiro. Improcedência. A legitimidade passiva é apenas da parte que se aproveita da constrição. Art. 677, § 4°, CPC. Ilegitimidade dos executados e do credor hipotecário confirmada. Cerceamento de defesa inocorrente. Provas apresentadas nos autos suficientes à formação da convicção do órgão julgador. Pedido de reserva de meação, com base no artigo 843, § 2o, CPC. Inadmissibilidade. Embargante que também é responsável, de forma solidária, pela dívida condominial executada. Sentença mantida. Apelo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000470540
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1016142-
95.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SANDRA
CAMPOS DE OLIVEIRA CARVALHO (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados
CONDOMINIO EDIFICIO PAINEIRAS DO MORUMBI, JUSTINA LOPES
FERRAZ MAGAGNA (ESPÓLIO), GINO MAGAGNA, KARINE MARIA
HAYDN CREDDIO (INVENTARIANTE), CARLA MAGAGNA CORSI,
LUCIANO MAGAGNA, CLAUDIO MAGAGNA e CAIXA ECONÔMICA
FEDERAL.
ACORDAM, em 34a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores GOMES
VARJÃO (Presidente) e L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 22 de junho de 2020.
SOARES LEVADA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
APELAÇÃO No 1016142-95.2019.8.26.0002
COMARCA DE SÃO PAULO 7a Vara Cível Foro Reg. Santo Amaro
APELANTE: SANDRA CAMPOS DE OLIVEIRA
APELADO: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO PAINEIRAS DO MORUMBI
INTERESSADOS: ESPÓLIO DE JUSTINA LOPES FERRAZ MAGAGNA
e OUTROS
V O T O No 40172
Embargos de terceiro. Improcedência.
A legitimidade passiva é apenas da parte que se aproveita
da constrição. Art. 677, § 4°, CPC. Ilegitimidade dos
executados
e
do
credor
hipotecário
confirmada.
Cerceamento de defesa inocorrente. Provas apresentadas
nos autos suficientes à formação da convicção do órgão
julgador. Pedido de reserva de meação, com base no
artigo 843, § 2o, CPC. Inadmissibilidade. Embargante
que também é responsável, de forma solidária, pela
dívida condominial executada. Sentença mantida. Apelo
improvido.
1. Apela Sandra Campos de Oliveira da r. sentença
de fl. 182/186, cujo relatório se adota, que julgou improcedentes os
embargos de terceiro que opôs à fase de cumprimento de sentença de
ação de cobrança de contribuição condominial que Condomínio Edifício
Paineiras do Morumbi move em face dos Espólios de Justina Lopes
Ferraz Magagna e de Gino Magagna, seus herdeiros (Carla, Cláudio e
Luciano Magagna) e do credor hipotecário do financiamento imobiliário
(CEF). Inicialmente, pugna pelo reconhecimento da legitimidade passiva
dos espólios, dos herdeiros e do credor fiduciário, alegando o interesse
na causa. Também suscita preliminar de cerceamento de defesa,
buscando a anulação do julgado, alegando não ter tido oportunidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
comprovar a sua relação com o imóvel gerador do débito sob execução.
Meritoriamente, defende que o julgamento monocrático foi “citra petita”
porque não observada a necessária reserva de seu direito à meação,
conforme disposto no art. 843, § 2o, CPC. Recurso tempestivo e sem
preparo, mas regularmente. Contrarrazões pelo improvimento.
É o relatório.
Fundamento e decido.
2. O apelo não merece guarida. A r. sentença da
lavra da MM.a Juíza de Direito Claudia Carneiro Calbucci Renaux não
comporta reparos.
A legitimidade passiva é única e exclusiva do
Condomínio embargado, pois o ato de constrição combatido apenas a ele
aproveita, nos termos do art. 677, § 4o, CPC.
Não se verifica, portanto, legitimidade dos espólios,
de seus herdeiros e muito menos do credor hipotecário do imóvel que
gerou o débito condominial, uma vez que a decisão dos embargos afeta
diretamente apenas os interesses do exequente/embargado.
Também não se vislumbra que no julgamento ora
combatido tenha havido cerceamento de defesa. A embargante
apresentou a prova documental que possuía, a qual foi suficiente para a
formação da convicção do órgão julgador singular.
Ocorre que a documentação trazida não permite
aferir se o condomínio credor tinha ciência inequívoca da cessão de
direitos hereditários celebrada por meio de “contrato de gaveta” entre
Justina e Gino, enquanto eram vivos, e o ex-cônjuge da embargante (fl.
15/17).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
Note-se que as emissões de boletos da contribuição
condominial eram dirigidas a Justina Lopes Ferraz Magagna, aos
cuidados do ex-cônjuge da embargante, Antonio Augusto de Carvalho,
mas sem esclarecimento dos motivos de os boletos de cobrança serem
dirigidos a este último.
Cabia à embargante provar que o condomínio tinha
conhecimento irrefutável da sua relação e de seu ex-marido com o
apartamento. Tal prova poderia ser feita mediante a apresentação de
pedido formal entregue à administradora do condomínio ou ao síndico
para que a partir da data da celebração do contrato de gaveta a
responsabilidade pelas obrigações condominiais fossem-lhe dirigidas por
conta da posse assumida, mas não há nada a esse respeito nos autos.
Diante disso, o condomínio optou por ajuizar a ação
de cobrança contra a pessoa que se apresentava como proprietária do
bem no registro imobiliário, no caso, Renato Magagna, que, em razão de
seu óbito, transmitiu os direitos a seus pais, Justina e Gino, que também
vieram a falecer, o que explica o cumprimento de sentença ajuizado em
face de seus espólios. A propositura da ação de cobrança feita pelo
condomínio seguiu a tese firmada no julgamento do REsp repetitivo no
1.345.334/RS, que permite ao credor promover a cobrança tanto dos
promitentes vendedores (cedentes dos direitos hereditários) quando dos
promissários compradores (cessionários dos direitos hereditários).
Finalmente, se a sentença não examinou o pedido
de reserva de meação sobre o bem imóvel que vai a leilão, com base no
art. 843, § 2o, CPC, cabia à interessada a provocação do juízo por meio
de embargos de declaração, a fim de ver suprida a referida omissão.
Contudo, essa omissão pode ser sanada no recurso de apelação tal
como a recorrente o faz neste momento.
E, analisando-se tal pedido, verifica-se a sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
improcedência. O débito condominial é em razão da coisa e como a
apelante se apresenta como compossuidora do imóvel ao lado de seu ex-
cônjuge, conforme documentos apresentados na petição inicial, também
é responsável pelo pagamento da obrigação.
No presente caso, a dívida pode ser cobrada tanto
de quem tem a propriedade registrada em matrícula imobiliária quanto de
quem é detentor da posse, ou seja, da embargante e de seu ex-cônjuge,
por serem cessionários de direito hereditário não registrado, conforme
posição sedimentada na jurisprudência do E. STJ acima mencionada.
Sendo comum a dívida, o credor pode exigir de um
só dos devedores o pagamento (vide art. 275 CCivil), o que afasta a
hipótese de litisconsórcio necessário.
Assim, se a apelante também responde pela
integralidade da dívida condominial cobrada, não tem direito de defender
a sua meação sobre o imóvel gerador do débito. Inaplicável o disposto no
art. 843, § 2o, do CPC à hipótese dos autos.

Mantém-se,
pois,
a
r.
sentença
que
julgou
improcedentes os embargos de terceiro pelos seus próprios fundamentos
e os que ora lhe são acrescidos.
Ante o disposto no art. 85, § 11, CPC, os honorários
advocatícios de sucumbência arbitrados ficam majorados para R$
3.000,00, ressalvada a suspensão da exigibilidade prevista no art. 98, §
3o, CPC.

3. Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
SOARES LEVADA
Relator